Tribunal: CARF
Processo: 10980.910283/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910283/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.708 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
MULTILOG SUL ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Às estimativas compensadas sob a égide da vigência da Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30720.34570.271006.1.7.02-4348, em 27.10.2006, e-fls. 08-
13, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$53.595,40 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910283/2011-28
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
53.595,40 [...]
53.595,40
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 53.595,40
Valor na DIPJ: R$ 53.595,40
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 66.284,05
IRPJ devido: R$ 12.688,65
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
30720.34570.271006.1.7.02-4348
27858.28369.271006.1.7.02-4603
34978.51559.271006.1.7.02-5432
25695.97128.280307.1.3.02-0992
11172.99143.280307.1.3.02-0694
24693.50023.280307.1.7.02-1605
26963.55857.211207.1.3.02-8129 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-107.323, de 16.05.2019, e-fls. 53-62:
Vistos os autos deste processo, ACORDAM os membros da 5a Turma da DRJ-
RJO, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito de R$ 20.660,32.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.03.2022, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.04.2022, e-fls. 80-87, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 DA REGULARIDADE DAS ESTIMATIVAS RECOLHIDAS
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

Como brevemente relatado, a r. decisão recorrida alega que, a estimativa
referente ao mês de janeiro de 2003 não pode ser confirmada para fins de
compensação, tendo em vista que a compensação teria sido realizada antes da MP 135,
de 30/10/03, não constituindo, assim confissão de dívida, bem como que esta consta
como em aberto. [...]
8. Primeiramente, verifica-se o equívoco da r. decisão recorrida ao alegar que as
compensações realizadas antes da MP 135/2003, como as compensações ora em
análise, não constituem confissão de dívidas.
9. Isso porque, ao assim asseverar, o v. aresto acaba por ignorar por completo o
disposto no §2o, do art. 74, da Lei 9.430/96 [...].
10. Note-se que há dispositivo legal anterior expresso que determina que a mera
declaração de compensação extingue o crédito tributário, não havendo neste qualquer
limite temporal para reconhecimento de tal direito creditório.
11. Raciocínio diverso acabará por ferir a legalidade do procedimento, haja
vista que o direito à repetição de indébito, bem como o direito à sua compensação,
estão legalmente assegurados pelo Código Tributário Nacional, arts. 165 e 170, assim
como no já citado art. 74, da Lei no 9.430/1996.
12. Nestes dispositivos legais não consta qualquer observação acerca de
qualquer outra confirmação, em especial de pagamento ou quitação, justamente para
evitar a dupla tributação, já que, ao mesmo tempo em que assegurada a prerrogativa da
Fazenda Pública de buscar a satisfação do seu crédito, negada estaria a possibilidade
de utilização do saldo negativo pela Recorrente, acarretando, assim, em
enriquecimento ilícito do Fisco.
13. E especificamente no tocante à compensação de estimativas, esta Egrégia
Corte Administrativa editou a Súmula 177, a qual dispõe que:
Súmula 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
14. Ou seja, somando a interpretação do dispositivo legal acima transcrito, com
o sedimento pelo E. CARF, verifica-se que a mera compensação das estimativas
mediante DCOMP, assim como realizada pela Recorrente, não apenas extingue o
crédito tributário, como também integra o saldo negativo de IRPJ antes mesmo da
homologação da compensação realizada.
15. Com isso, uma vez constantes da DIPJ respectiva e devidamente confessado
o débito da estimativa mensal de janeiro de 2003 pela contribuinte não há motivos
para não considerá-lo como devidamente “confirmado” e apto para compor o saldo
negativo ou imposto a pagar ao final do exercício. [...]
17. E conforme ressalta o aresto acima, caso a Autoridade Administrativa
entenda pela não homologação das estimativas apresentadas, as respectivas glosas
deverão ser exigidas em processo administrativo próprio, sendo impossível tal intento
no presente feito.
18. No mais, não há de prosperar a alegação de impossibilidade de identificação
da declaração à qual a sua compensação está vinculada em razão desta ter sido
realizada ainda pelo método de declaração em papel. Ora não pode ser o contribuinte
prejudicado por alterações sistêmicas do próprio Fisco, o qual deveria ter o controle e
organização de todas as compensações realizadas antes de sua migração para o sistema
eletrônico.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

19. Logo, diante o todo exposto, requer a reforma parcial do v. acórdão
recorrido para que seja reconhecido o direito de crédito referente à estimativa de
janeiro de 2003, e, assim, somada à confirmação das demais estimativas, seja
reconhecida a totalidade do direito creditório da Recorrente quanto ao saldo Negativo
de IRPJ do ano calendário de 2003, e, consequentemente, seja homologada a
compensação pleiteada.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV DO PEDIDO
20. Deste modo, por todo o acima exposto, serve-se a Recorrente do presente
para requerer se digne Vossas Senhorias em conhecer este recurso voluntário
apresentado, ofertando-lhe integral provimento no sentido reformar parcialmente a
decisão recorrida, para reconhecer a suficiência do crédito pleiteado e,
consequentemente, seja homologada integralmente a compensação apresentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$32.935,08 (R$53.595,40 - R$20.660,32) referente ao ano-calendário de 2004
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da
DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
DEZ/2003
30720.34570.271006.1.7.02-
4348
53.595,40
0,00
53.595,40
Compensação
não
confirmada

Total
53.595,40
0,00
53.595,40

Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-107.323, de
16.05.2019, e-fls. 53-62:
Pesquisas à declaração de compensação indicada pela interessada como aquela
em que teria ocorrido a confissão do débito de estimativa (CSLL, cód 2484) referente
a dezembro/03, revelam que a informação não se confirma. [...]
Em análise à DIPJ ainda hoje ativa, transmitida pela interessada em 27/03/07
(ND 1304399), constatei que nela foi registrada “saldo negativo” - (R$53.595,40) e
“IRPJ devido” - (R$ 12.688,65) idênticos àqueles que constam da Dcomp em análise.
Constatei ainda que foram informadas parcelas de composição do saldo
negativo (estimativas e retenções na fonte) não informadas na declaração de
compensação que é objeto dos autos, fato este que indicaria, a princípio, erro material
na elaboração desta última.
Acerca das parcelas de composição de crédito informadas em DIPJ foi possível
constatar que:
(1) a interessada informou retenções na fonte no total de R$ 6.091,90.
Tais retenções puderam ser integralmente confirmadas por pesquisas às Dirfs
entregues por terceiros.
(2) foram informadas estimativas no total de R$ 59.561,20, todas compensadas,
conforme abaixo:

Mês
Valor da Estimativa
informada em DIPJ ativa
Valor extinto por
pagamento confirmado
Valor compensado em
declaração de
compensação
Janeiro
32.204,13
0,00
32.204,13
Julho
1.628,96
0,00
1.628,96
Agosto
25.728,11
0,00
25.728,11

59.561,20

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

A estimativa de janeiro de 2003 (R$ 32.204,13) encontra-se associada, nos
arquivos eletrônicos da RFB, à compensação sem que tenha sido identificado número
específico de declaração vinculado, fato este que indica que teria sido formalizada em
papel, anteriormente à primeira versão eletrônica das declarações de compensação,
instituída pela IN 320 de 11/04/03. Ocorre que até a data da edição da MP 135, de
30/10/03, as declarações de compensação não constituíam confissão de dívida ,
restando impedida a aplicação do Parecer Normativo Cosit 02, de 03/12/2018, às
compensações que, tais como a ora em análise, tenham sido formalizadas antes de tal
data. [...]
Quanto às estimativas referentes aos meses de meses de julho (R$ 1.628,96) e
agosto (R$ 25.728,11), constato que foram compensadas nas declarações de
compensações ativas 34335.31126.290803.1.3.02-1716 e 41013.07658.300903.1.3.02-
5818, fato este que autoriza, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB 02, de
03/12/2018, que o total de R$ 27.257,07 seja considerado como parcela de
composição do saldo negativo do período efetivamente confirmada.
Senão vejamos.
Conforme Despacho Decisório, e-fls. 02-07, verifica-se que a parcela da
estimativa do período de apuração de 31.12.2003 no valor de R$53.595,40 não foi considerada
na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003,
Em sede de julgamento de primeira instância houve a constatação de ofício de
erro de fato no preenchimento do Per/DComp e tendo em vista a observância das determinações
do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 foram reconhecidas as parcelas de
estimativas compensadas de 31.07.2003 e 31.08.2003 no somatório de R$27.257,07 e ainda o
IRRF no valor de R$6.091,90.
Em face desse fato, a Recorrente alega que não pode ser prejudicada “por
alterações sistêmicas do próprio Fisco”. As determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de
03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 alcançam os procedimento amparados pela
sistemática de restituição e compensação implementada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, à qual o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal).
Até 30.09.2002 o procedimento de restituição/compensação seguia procedimentos
específicos. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre tributos
da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo, ou seja,
independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na Declaração de
Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com créditos e
débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento do sujeito
passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente poderia
ser analisada após prévia análise (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997 e
Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998).
Assim, às estimativas compensadas sob a égide da vigência da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177. Necessário é que a Recorrente
apresente o acervo probatório robusto de suas alegações para fins de comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado. Tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.708 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910283/2011-28

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Todas as provas produzidas aos autos foram analisadas. Porém, as
divergências apontadas na pela de defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas
evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 103
DF CARF MF
Original